Tribunal: STF
Processo: ARE 1502235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. ALEGADA IRREGULARIDADE NO SORTEIO DA COMISSÃO PROCESSANTE. PROPORCIONALIDADE PARTIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS E DO DECRETO-LEI N. 201/1967. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR EM MATÉRIA INTERNA CORPORIS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.